Tribunal: STF
Processo: RE 87389
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PESSOAL EM ESTRADA DE FERRO. 
1) Dano moral. Admitida a ressarcibilidade somente quando suscetíveis de avaliação seus reflexos patrimoniais, e na medida destes.
2) Honorários de advogado. Fixação em porcentagem sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas. Solução adotada pelo Supremo Tribunal no RE 84.732, Pleno de 14.10.76, RTJ 84/582.